Tribunal: CARF
Processo: 13706.007136/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007136/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.683 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
MARIA LUIZA DO AMARAL MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação. Se as deduções não forem
cabíveis ou não forem comprovadas, podem ser glosadas pela autoridade
lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Versa este processo sobre a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO no
2007/607450159364036 (fls. 09/14), lavrada pela DEFIS-RJ, para exigência do imposto
de renda pessoa física – suplementar no valor de R$ 4.117,05,00 com multa de ofício de
75% e imposto de renda pessoa física no valor de R$ 177,43 com multa de mora de
20%, ambos acrescidos de juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007136/2008-19
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.007136/2008-19

A exigência decorreu pelas seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas - Glosa do valor de R$ 14.971,10 da
Unimed;
2. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 177,43
do Instituto Nacional do Seguro Social – CNPJ 29.979.038/0001-40.
Os Demonstrativos de Apuração do Imposto Devido, de Apuração da Multa de Ofício e
dos Juros de Mora e de Apuração da Multa de Mora e dos Juros de Mora encontram-se
em fls. 13 e 14.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da referida Notificação.
O interessado, cientificado em 02.09.2008 (fl. 57), apresentou impugnação em
12.09.2008 (fl. 02), alegando que foram feitas as correções de acordo com declaração
retificadora conforme cópia anexada em fls. 15/19 e que realizou os pagamentos, dentro
do prazo, conforme comprovantes de fl. 20 acrescidos de multa e juros de mora. Com a
retificadora, o rendimento tributável recebido do INSS passou a ser de R$ 12.141,51
sem retenção do IRRF e o pagamento à UNIMED-VITÓRIA passou a ser R$ 9.090,58.
Em sua impugnação o interessado apresentou comprovantes de pagamentos de fls.
25/48.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA DE IRRF E PARTE DAS DESPESAS
MÉDICAS.
Se o interessado concorda com uma parcela da autuação ou deixa de impugna-la,
a matéria correspondente situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua
apreciação pelo órgão julgador.
GLOSA DE DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação. Se as deduções não forem
cabíveis ou não forem comprovadas, podem ser glosadas pela autoridade
lançadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o Sr. Clovis Cirne Silva é o titular do plano de saúde, no
qual a Recorrente consta como “agregada” por ser sua cunhada. Aduz que “[...] pelo referido
contrato, as despesas de todos os agregados são cobradas juntas, sendo relacionadas, no extrato
mensal, individualmente, de forma a permitir que os ‘agregados’ possam reembolsar o titular.”
Junta os referidos extratos e afirma que estes são o bastante para comprovar seu direito à
dedução.
É o relatório.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.007136/2008-19

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas no valor de R$ 9.090,58.
Tendo em vista que os documentos apresentados pela Recorrente, conquanto
sirvam para demonstrar em princípio que ela se encontrava vinculada ao plano de saúde do Sr.
Clovis Cirne Silva, não fazem prova de que ela suportou o pagamento dos valores autuados e que
a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Tempestiva a impugnação, dela conheço.
Inicialmente cabe destacar que o lançamento versa sobre a glosa de dedução de
despesas médicas pagas à Unimed no valor de R$ 14.971,10 (fls. 11) e a compensação
indevida do imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 177,43 (fl. 12).
Em relação ao pleito de retificação do valor do rendimento tributável recebido do INSS
(fl. 02), esclareça-se que este pedido deve ser analisado pela DRF da jurisdição do
interessado, por não ser competência desta Delegacia de Julgamento.
Da análise dos autos, constata-se que o interessado concorda com a glosa do IRRF
indevidamente compensado no valor de R$ 177,43 e com parte da glosa das despesas
médicas deduzidas no valor de R$ 5.880,52 (R$ 14.971,10 - R$ 9.090,58).
Deste modo, em relação a tais parcelas nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235/1972, com a nova redação dada pelo art. 1o da Lei 8.748, de 1993 e pelos art. 67
e 80 da Lei no 9.532/1977, a ausência do contraditório, deve ser dado prosseguimento à
exigência da mesma.
Quanto à glosa da dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 9.090,58,
verifica-se que o interessado apresentou recibos onde consta como sacado o nome de
Clovis Cirne Silva e comprovantes de pagamentos efetuados pelo total de
clientes/dependentes (fls. 25 a 48).
Os artigos 73 e 80 do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, assim dispõem:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.683 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.007136/2008-19

Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
De acordo com os dispositivos acima reproduzidos, as despesas pagas pelo próprio,
somente poderão ser deduzidas da base de cálculo quando relativas ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes e, ainda, quando devidamente comprovadas.
No caso em questão, os documentos apresentados pelo interessado não indicam que os
pagamentos efetuados à Unimed foram por ele suportados.
Dessa forma, a glosa da dedução indevida de despesas médicas deve ser mantida.
Conclui-se que deve ser mantido o lançamento, aproveitando-se os pagamentos de fl.
20.
É o meu voto.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 119
DF CARF MF
Original